Tribunal: STF
Processo: RE 214414
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. D.L.
406/68, art. 9º, § 2º, a e b.
I. - Dedução do valor dos materiais e subempreitadas no cálculo do
preço do serviço. D.L. 406/68, art. 9º, § 2º, a e b: dispositivos
recebidos pela CF/88. Citados dispositivos do art. 9º, § 2º, cuidam
da base de cálculo do ISS e não configuram isenção. Inocorrência de
ofensa ao art. 151, III, art. 34, ADCT/88, art. 150, II e 145, § 1º,
CF/88. RE 236.604-PR, Velloso, Plenário, 26.5.99, RTJ 170/1001.
II. - RE conhecido e provido. Agravo improvido.